Tribunal: TJMT
Processo: 1013508-70.2020.8.11.0015
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013508-70.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[DELEGACIA ESPECIALIZADA EM ROUBOS E FURTOS DE SINOP (APELANTE), VINICIUS SOTOLANI DE OLIVEIRA - CPF: 042.716.911-94 (APELANTE), ABRAAO DA SILVA - CPF: 015.765.941-06 (APELANTE), LINDONESA GRENDENE DANZER - CPF: 489.927.041-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUCAS MATHEUS DA SILVA SANTOS - CPF: 061.607.081-04 (APELANTE), VINICIUS SOTOLANI DE OLIVEIRA - CPF: 042.716.911-94 (VÍTIMA), LINDONESA GRENDENE DANZER - CPF: 489.927.041-00 (VÍTIMA), JOSIANI FERREIRA DA COSTA RONQUIM - CPF: 559.269.321-49 (ADVOGADO), ABRAAO DA SILVA - CPF: 015.765.941-06 (VÍTIMA), ALENCAR PETRY (ASSISTENTE), FLADEMIR ALEXANDRE DALAZEN (ASSISTENTE), ALMIRSON CAMPOS (ASSISTENTE), OZIAS SOUZA (ASSISTENTE), MARCIEL DOS SANTOS (ASSISTENTE), SERGIO WENDEU PIMENTEL DE OLIVEIRA - CPF: 057.374.471-89 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO POR FURTO QUALIFICADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal contra sentença que condenou o réu às penas do art. 155, §4º, IV, por três vezes, em concurso formal com o art. 244-B do ECA, à pena de 7 anos de reclusão, regime semiaberto, e 35 dias-multa, em razão da prática de furtos qualificados mediante rompimento de obstáculo e durante o repouso noturno, em coautoria com adolescente, com subtração de bens de três vítimas distintas e posterior ocultação dos objetos em imóvel urbano. Requereu-se, em preliminar, o reconhecimento da prescrição quanto ao crime de corrupção de menor; no mérito, a absolvição por insuficiência probatória ou a desclassificação para furto simples, com afastamento da qualificadora do concurso de pessoas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) reconhecer se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime de corrupção de menor; (ii) estabelecer se há provas suficientes para manter a condenação pelo crime de furto qualificado; (iii) determinar se é possível o afastamento da qualificadora do concurso de agentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Incide a prescrição retroativa quanto ao crime do art. 244-B do ECA, diante da pena aplicada (1 ano), da idade do réu à época dos fatos (menor de 21 anos) e do transcurso superior a 2 anos entre o recebimento da denúncia e a sentença, impondo-se a extinção da punibilidade.

4.

A autoria e a materialidade dos crimes de furto estão comprovadas por confissões extrajudiciais dos envolvidos, reconhecimento de objetos, apreensões, provas testemunhais e relatos de policiais civis, que atuaram na investigação e em juízo relataram a dinâmica dos fatos de forma harmônica e coerente com os demais elementos probatórios.

5.

A confissão do réu na fase policial, corroborada por declarações do adolescente e por elementos objetivos (como apreensão dos bens furtados no local indicado), constitui prova idônea e suficiente para a condenação, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ e do enunciado nº 08 do TCCR/TJMT.

6.

A participação conjunta e deliberada do réu com o adolescente nos furtos restou evidenciada por divisão de tarefas, relatos convergentes e execução coordenada dos crimes, o que justifica a manutenção da qualificadora do concurso de pessoas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido. Pedido de reconhecimento de prescrição parcialmente acolhido.

Tese de julgamento:

1.

A prescrição da pretensão punitiva deve ser reconhecida de ofício quando preenchidos os requisitos legais, mesmo em sede recursal.

2.

A confissão extrajudicial corroborada por outras provas é suficiente para embasar a condenação penal.

3.

A qualificadora do concurso de pessoas é mantida quando demonstrada a coautoria mediante divisão de tarefas e atuação conjunta no crime.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 107, IV; 109, V; 115; 155, §4º, IV; 69; CPP, art. 155; ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1718143/MT, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 11.05.2021, DJe 17.05.2021; TJMT, Enunciado nº 08 do TCCR; TJMT, N.U 0004133-95.2020.8.11.0004, Rel. Des. Orlando Perri, j. 23.07.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto em benefício de
Lucas Matheus da Silva
, visando reformar a sentença proferida nos autos n. 1013508-70.2020.8.11.0015, pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca da Sinop/MT, que o condenou como incurso nas penas do art. 155, § 4º, inciso IV, na forma do art. 69 (três vezes), ambos do Código Penal em concurso formal com art. 244-B, da Lei nº 8.069/1990, à pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 35 (trinta e cinco) dias multa.

Nas razões recursais vistas no id. 185626300, a defesa almeja, em síntese, a absolvição do apelante por insuficiência probatória, com fulcro no artigo 386, incisos II, V ou VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer o afastamento da qualificadora do concurso de pessoas, sob o argumento de que não foi comprovada a participação de duas ou mais pessoas na prática do crime, com a consequente desclassificação do delito para furto simples.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do recurso (id. 280054003).

A d. Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. José de Medeiros, manifesta-se, preliminarmente, pelo
reconhecimento, de ofício, da prescrição da pretensão punitiva retroativa
, com a consequente extinção da punibilidade de Lucas Matheus da Silva Santos em relação ao
crime de corrupção de menor
e, no mérito, pelo
desprovimento
do recurso, consoante entendimento assim sumariado:

“
Apelação criminal – Condenação pelo crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas (por três vezes), em concurso formal com o delito de corrupção de menor – 1. Preliminar da PGJ - Providência de ofício – Prescrição - Reconhecimento da extinção da punibilidade em relação ao crime de corrupção de menor em razão da ocorrência da prescrição punitiva estatal – 2. Mérito - Irresignação defensiva – 2.1- Pleito de absolvição a pretexto de ausência de provas da ocorrência dos fatos ou de que o acusado concorreu para os crimes ou, ainda, falta de provas suficientes a amparar a condenação – Impossibilidade – Materialidade e autoria dos crimes de furto fartamente demonstradas pelos indícios colhidos na investigação e ratificados em juízo – Confissões extrajudiciais corroboradas por outros elementos, inclusive, pelas declarações dos policiais que civis que participaram das apurações – Enunciado nº 08 do TCCR/TJMT – 2.2. Pretendido decote da qualificadora do concurso de pessoas – Inviabilidade – Demonstração de que os delitos foram cometidos em unidade de desígnios com outra pessoa – Preliminarmente, pelo reconhecimento, de ofício, da prescrição da pretensão punitiva retroativa, com a consequente extinção da punibilidade de Lucas Matheus da Silva Santos em relação ao crime de corrupção de menor e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.
” (id. 287189896).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem, consta dos autos que o Ministério Público Estadual ofereceu denúncia contra
LUCAS MATHEUS DA SILVA
, imputando-lhe a prática do crime previsto no artigo 155, §§ 1º e 4º, incisos I e IV, do Código Penal, por 02 (duas) vezes (1º e 2º FATOS), art. 155, §§ 1º e 4º, inciso IV, do Código Penal (3º FATO), e artigo 244-B do ECA (4º FATO), na forma do art. 69 do Código Penal, em virtude dos seguintes fatos narrados na denúncia,
in litteris
:

“(...)1º FATO

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 31 de outubro de 2017, em horário não apurado com precisão nos autos, mas certamente após as 19h10min, na residência particular localizada no
Condomínio de Chácaras Alpe
, chácara de n° 54/55, região rural denominada “Recanto Teles Pires”, nesta cidade de Sinop/MT,
LUCAS MATHEUS DA SILVA SANTOS e o adolescente SERGIO WENDEL PIMENTEL DE OLIVEIRA
- falecido, imbuídos de animus furandi
, durante o repouso noturno e mediante destruição/rompimento de obstáculo, subtraíram, para si e com ânimo de assenhoramento definitivo
, coisas alheias móveis consistentes em 01 (um) forno micro-ondas de cor branca, 01 (um) ventilador de cor preta, 1 (um) botijão de gás 13 kg, 01 (um) cortador de grama, da marca Trapper, 01 (um) liquidificador de cor amarela,3 objetos estes avaliados no total de R$ 355,00 (trezentos e cinquenta e cinco reais)4 , bem como 01 (uma) caixa amplificadora de som, marca LL Áudio (01) som de 8 canais Starmix, 01 (uma) potência para som, marca LL Áudio, 1 (um) violão, marca Gianini, cor preta, 01 (um) microfone, além de diversos cabos para som, objetos estes no valor total de R$ 3.550,00 (três mil quinhentos e cinquenta reais)5, pertencentes à vítima Vinícius Sotolani de Oliveira.

2º FATO

Consta também dos inclusos autos de inquérito policial
que na mesma data, em horário não apurado com precisão nos autos
, mas certamente após as 19h10min, na residência particular situada no
Condomínio de Chácaras Alpe
, nas proximidades da Fazenda Missioneiro, chácara nº 11/12, próximo à ponte do Rio Teles Pires, nesta cidade de Sinop/MT,
LUCAS MATHEUS DA SILVA SANTOS e o adolescente SERGIO WENDEL PIMENTEL DE OLIVEIR
A - falecido, imbuídos de animus furandi,
durante o repouso noturno e mediante destruição/rompimento de obstáculo, subtraíram, para si e com ânimo de assenhoramento definitivo, coisas alheias móveis consistentes
em 01 (um) ventilador da marca Arno de cor branca, 02 (dois) ventiladores, marca Arge, de cor preta, 01 (um) liquidificador, marca Arno, de cor branca, 01 (um) espremedor de laranja, marca Maisto, de cor amarela, 01 (uma) churrasqueira elétrica, marca Fischer, 01 (uma) cafeteira, marca Eternety, 01 (um) estojo escolar de cor rosa, 01 (um) binóculos, da marca Breaker, 01 (uma) torradeira da marca Cadense, objetos estes avaliados no total de R$ 445,00 (quatrocentos e quarenta e cinco reais)6, pertencentes à vítima Lindonesa Grendene Danzer.

3º FATO

Consta, outrossim, dos inclusos autos de inquérito policial que na
mesma data, em horário não apurado com precisão nos autos
, mas certamente após as 19h10min, na residência particular localizada
no Condomínio de Chácaras Alpe
, chácara n° 27, região rural desta cidade de Sinop/MT,
LUCAS MATHEUS DA SILVA SANTOS e o adolescente SERGIO WENDEL PIMENTEL DE OLIVEIRA
- falecido, imbuídos de animus furandi,
durante o repouso noturno, subtraíram, para si e com ânimo de assenhoramento definitivo, coisas alheias móveis
consistentes em 01 (uma) mala, de cor roxa, avaliada em R$ 80,00 (oitenta reais), 01(um) ventilador, marca Mondial de cor branca, avaliado em R$ 50,00 reais (cinquenta reais)7 , conforme Auto de Avaliação de ID. n° 39833325 – Pág. 51, bem como 01 (uma) serra circular da marca Dewalt e 01 (uma) caixa de som da marca Stetsom, objetos estes não recuperados e não avaliados, todos pertencentes à vítima Abraão da Silva.

4º FATO

Consta ainda que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima citadas,
LUCAS MATHEUS DA SILVA SANTOS, com consciência e vontade, corrompeu ou facilitou a corrupção do adolescente SERGIO WENDEL PIMENTEL DE OLIVEIRA – falecido (17 anos),
com ele praticando as infrações penais descritas no art. 155, §§ 1º e 4º, incisos I e IV, do Código Penal, ou induzindo-o a praticá-los.

Apurou-se nas investigações policiais que, nas circunstâncias de tempo e local acima narradas, o denunciado LUCAS MATHEUS DA SILVA SANTOS e o menor SERGIO WENDEL PIMENTEL DE OLIVEIRA,
após arrombarem a porta, ingressaram no interior da residência da vítima Vinícius Sotolani de Oliveira e dali subtraíram os objetos acima descritos.

Restou apurado ainda que o denunciado LUCAS MATHEUS DA SILVA SANTOS e o menor SERGIO WENDEL PIMENTEL DE OLIVEIRA,
após cortarem uma tela, também ingressaram no interior da residência da vítima Lindonesa Grendene Danzer e dali subtraíram os objetos acima elencados e, ademais, ingressaram no interior da residência da vítima Abraão da Silva e dali subtraíram os objetos supra declinados
.

Ressai dos autos que, após isso, o indiciado LUCAS e o menor SERGIO dirigiram-se até a residência de Joaquim Palhão para pegar as chaves do veículo que seria utilizado para carregar os objetos subtraídos, oportunidade em que praticaram crime de latrocínio contra ele.
Ato contínuo, o increpado LUCAS pegou a chave do veículo Ford, modelo Pampa, placa CGV5768, pertencente à vítima Joaquim Palhão e, junto com seu comparsa, carregaram os objetos furtados para dentro do automóvel e, em seguida, evadiu-se do local pilotando a motocicleta Yamaha, modelo Crypton, também roubada da vítima Joaquim, enquanto o menor conduziu o veículo Ford com os objetos subtraídos.

Consta que, na sequência,
o réu e o adolescente dirigiram-se até uma construção
localizada na Rua das Avencas, Qd. 58, Lt. 10, Jardim Azaleias, em Sinop/MT,
onde esconderam os aludidos objetos, sendo que, no dia 01/11/2017, parte dos objetos foram apreendidos neste local pela Polícia Militar, os quais posteriormente foram reconhecidos e restituídos às vítimas
Vinícius Sotolani de Oliveira, Lindonesa Grendene Danzer e Abraão da Silva. Posteriormente, ao serem inquiridos perante a autoridade policial, o denunciado
LUCAS MATHEUS DA SILVA SANTOS e o menor SERGIO WENDEL PIMNETEL DE OLIVEIRA confessaram a autoria dos delitos
. Por fim, cabe ressaltar que o crime de
latrocínio praticado contra a vítima Joaquim Palhão foi apurado nos autos da ação penal
nº 0016653-59.2017.8.11.0015, sendo que o denunciado LUCAS foi condenado e está cumprindo pena no executivo SEEU n° 0004862- 59.2018.811.0015
”. (id. 280053447).

Encerrada a instrução processual, a pretensão punitiva foi julgada parcialmente procedente, resultando na condenação do acusado com base no artigo art. 155, §4º, inciso IV do Código Penal, por três vezes e artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente. Diante dessa decisão proferida pelo Juízo de primeira instância, a parte manifesta sua inconformidade perante esta Corte de Justiça, nos termos já expostos, passando-se, assim, à análise das alegações apresentadas.

I.
Prescrição do crime de corrupção de menores

Inicialmente, assiste razão a d. Procuradoria Geral de Justiça no
reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva relativa ao crime de corrupção de menores (artigo 244-B do ECA),
eis que o instituto prescricional no caso o prazo é reduzido pela metada, em face de manoridade do apelante a época do fato.

Considerando a pena aplicada ao apelante, fixada em 1 (um) ano de reclusão, incide o prazo prescricional previsto no artigo 109, inciso V, do Código Penal, que estipula 4 (quatro) anos para a prescrição. Todavia, cumpre observar que o apelante nasceu em 28 de maio de 1999, sendo, portanto, menor de 21 (vinte e um) anos na data do fato. Nos termos do artigo 115 do Código Penal, tal condição reduz à metade o prazo prescricional, fixando-o em 2 (dois) anos para o caso concreto.

Ao analisar os marcos interruptivos da prescrição, previstos no artigo 117 do Código Penal, verifica-se que entre o recebimento da denúncia (25/03/2022, id. 280053861) e a publicação da sentença condenatória (12/01/2025, id. 280053986) decorreram 2 (dois) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias, prazo superior ao limite prescricional reduzido de 2 (dois) anos, o que caracteriza a ocorrência da
prescrição retroativa
.

Destarte, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal, deve ser reconhecida a extinção da punibilidade do apelante quanto ao delito de corrupção de menores, por ter decorrido o lapso temporal necessário à prescrição da pretensão punitiva estatal.

II –
Do pedido de absolvição

A defesa sustenta a inexistência de provas suficientes para condenação, argumentando que a investigação focou predominantemente no crime de latrocínio, sem evidências robustas para os furtos imputados, e que não restou comprovada a participação de duas ou mais pessoas nos crimes, o que afastaria a qualificadora do concurso de pessoas.

Malgrado irresignação diante do r. pronunciamento judicial de primeira instância, do exame dos autos depreende-se que a pretensão absolutória, não merece acolhida.

Isso porque, tanto a
materialidade
quanto a
autoria
encontram-se satisfatoriamente comprovados, especialmente pelo que se infere dos boletins de ocorrência, Termos de Reconhecimento de objetos e Termos de Entrega, Termo de Compromisso de Avaliação, Relatório de Investigação, bem como pelas provas testemunhais produzidas em ambas as fases da persecução criminal (id. 280053433 e 280053442).

Os relatos prestados em juízo pelas vítimas são consistentes e concordantes quanto ao modo de execução dos delitos, destacando-se o arrombamento de residências no interior do condomínio Alpes, a subtração de objetos de pequeno e médio porte, e a posterior recuperação parcial dos bens na delegacia, o que reforça a credibilidade dos depoimentos. Tais declarações não apenas descrevem as circunstâncias da prática criminosa, como também indicam que os delitos ocorreram em sequência e durante a mesma noite, envolvendo diversas propriedades.

A vítima
Vinícius Sotolani de Oliveira
, ao ser ouvida em juízo, relatou que havia adquirido uma chácara em condomínio rural, a qual era cuidada por um caseiro que prestava serviços a diversos proprietários. Informou que tomou conhecimento da ocorrência criminosa por meio de ligação telefônica e, ao se dirigir ao local no dia seguinte, constatou que a residência havia sido arrombada e se encontrava toda revirada, com diversos bens subtraídos.

Esclareceu que os autores romperam a cerca de tela que circundava a área gourmet e, em seguida, quebraram a parede interna de gesso para acessar os quartos onde os objetos estavam guardados. Dentre os itens furtados, mencionou um sistema completo de som, micro-ondas, ventilador, botijão de gás, liquidificador, cortador de grama, caixa amplificadora, violão e microfone.

Segundo o que lhe foi informado por vizinhos, o crime ocorreu durante a noite, embora ele só tenha ido ao local no dia seguinte, uma vez que a chácara era utilizada apenas nos fins de semana. Acrescentou ter tido conhecimento, posteriormente, de que o ora apelante e o adolescente Sérgio Wendel (já falecido) haviam sido presos dias depois, embora não os tenha visto pessoalmente.

Informou ainda que foi chamado à delegacia de Sinop, onde lhe disseram que parte dos bens subtraídos foi localizada abandonada às margens da estrada, junto de objetos pertencentes a outras vítimas. Ressaltou, por fim, ter ouvido dizer que, naquela mesma noite, ocorreram outros crimes semelhantes nas redondezas, inclusive um latrocínio, apurado em outro processo, todos praticados em sequência e na mesma ocasião (id. 280053986).

A vítima
Lindonesa Grendene Danzer
, por sua vez, corroborou a versão de que diversas chácaras foram invadidas naquela ocasião, estimando que pelo menos cinco ou seis residências teriam sido violadas. Narrou relatou que não estava presente no imóvel no momento do furto e que ao chegar no local constatou que a casa havia sido invadida mediante o corte da tela que compunha parte da estrutura, e que diversos objetos foram subtraídos sendo que apenas parte desses itens foi recuperada e localizada na delegacia. Declarou, ainda, ter encontrado em sua propriedade pertences de outros vizinhos (id. 280053986).

A também a vítima
Abraão da Silva
confirmou que sua chácara foi uma das invadidas, descrevendo que os autores cortaram a tela da porta do piso superior do imóvel — ainda em construção — para adentrar e subtrair pertences. Indicou que recuperou alguns objetos na delegacia, mas que a maior parte dos bens levados não foi localizada, tendo tido prejuízo material significativo (id. 280053986).

Por sua vez, os depoimentos dos investigadores Ozias Souza, Flademir Dalazen e Alencar Petry fornecem base concreta para a reconstrução dos fatos. Em seu depoimento,
Ozias Souza
, relatou que, enquanto estava de plantão juntamente com o investigador Almir, recebeu uma ligação informando sobre um fato ocorrido nas chácaras. De imediato, ambos se dirigiram ao local, acompanhados da equipe da Politec, para realizar os procedimentos iniciais. Lá chegando, encontraram a vítima caída na cozinha, com múltiplas perfurações de faca e uma arma branca ensanguentada próxima ao corpo.

Afirmou que a equipe da Politec realizou os levantamentos periciais e, paralelamente, ele e o colega buscaram informações com os vizinhos, que relataram a ocorrência de diversos furtos na mesma noite, inclusive mencionando a movimentação suspeita de um veículo e uma bicicleta abandonada. O acionamento da polícia teria sido feito por um morador conhecido como "seu Palhão", que, estranhando a ausência da vítima em seu hábito rotineiro de assistir televisão em sua residência, suspeitou de que algo pudesse ter ocorrido e resolveu procurar ajuda.

O investigador esclareceu que sua atuação limitou-se ao atendimento inicial da ocorrência, colhendo as informações preliminares e orientando os moradores a procurarem a delegacia para o registro dos furtos. Explicou que a apuração aprofundada do caso, tanto do homicídio quanto dos furtos, ficou a cargo de outra equipe especializada, coordenada pelo investigador Dalazen. Acrescentou que, posteriormente, tomou conhecimento, por meio de boletim de ocorrência, de que os objetos subtraídos e um veículo utilizado no crime haviam sido localizados em uma construção abandonada, mas reiterou que não participou da fase investigativa propriamente dita.

Na condição de testemunha, o investigador de polícia civil
Flademir Alexandre Dalazen
, responsável por conduzir as diligências iniciais da apuração criminal, apresentou narrativa coerente e detalhada acerca da dinâmica investigativa que culminou na identificação do ora apelante e do adolescente S.W.P.D.O. como responsáveis pelos furtos praticados em sequência contra diversas chácaras e, por fim, pelo crime de latrocínio perpetrado contra a vítima Joaquim — fato este que, como se sabe, foi objeto de ação penal autônoma já transitada em julgado. Ao relatar os primeiros atos de investigação, Dalazen descreveu a localização de uma bicicleta abandonada, a análise de imagens de câmeras de segurança que captaram o veículo subtraído da vítima, bem como as informações obtidas de populares e de colegas da polícia civil que auxiliaram na identificação dos suspeitos. A partir dessas informações, foram solicitadas e cumpridas medidas cautelares, tendo sido obtida a confissão do menor Sérgio e a posterior admissão parcial do réu Lucas Mateus, o que reforçou, no entender da autoridade policial, a conclusão pela coautoria nos eventos delitivos. Registra-se, abaixo, a transcrição integral do trecho da sentença que reproduz fielmente as declarações prestadas em juízo pelo referido investigador:

“Testemunha IPC Flademir Alexandre Dalazen: (...) Então, com relação ao homicídio em si, né, no caso, latrocínio. É na ocasião, eu e o policial investigador de polícia Alencar Petri, é trabalhamos nesse caso, né, princípio havia ali uma bicicleta abandonada às margens, ali da entrada do condomínio de chácaras. E nós começamos aí levantar informações e buscar também imagens de câmeras de segurança, porque o carro foi levado, foi deixado uma bicicleta e foi levado um veículo, né? Que pertencia à vítima, e esse veículo a gente localizou, te passou salvo engano, na avenida Perimetral norte, salvo engano Perimetral norte sim, que foi captado pelas imagens das câmeras de segurança. E nós tínhamos ali, mais ou menos o endereço, né? Algumas informações chegaram para nós do suspeito que moram na imediação, de onde as câmeras de segurança captaram o veículo da vítima. E aí, com essas impostos dessas informações nós chegamos aí na residência do suspeito. E aí é conversando com eles e com outras equipes também da polícia civil, que que investigarão o fato e traziam informações para a gente. Nós chegamos aí na autoria, né?

Promotora de Justiça: É consta aqui acho que o senhor não teme acesso, né policial ao boletim de ocorrência que foi lavrado pelo senhor. Acredito que não foi esse o encaminhado, é.

Testemunha IPC Flademir Alexandre Dalazen: Não foi encaminhado esse boletim até pedi, solicitei o boletim. Eu não localizei aqui, né? Mas não foi me encaminhado. Promotora de Justiça: É referente é algo delito, né, que foi apurado inicialmente ao delito de latrocínio. E aí foi é consta aqui, né do suspeito Lucas e do Sérgio adolescente e que é durante as investigações os senhores chegaram alguns nomes e foi através de denúncias de populares?

Testemunha IPC Flademir Alexandre Dalazen: É, houveram denúncias de populares e colegas da polícia civil também receberam informações é que apontavam autoria dos envolvidos aí no caso o réu e no caso também o Sérgio, já falecido, né, na época menor de idade. Então vieram informações, sim, de populares. E vieram informações também de colegas policiais, então a gente chegou no suspeitos com informações de populares e de colegas policiais também. E localizamos eles, senhora?

Promotora de Justiça: E, Então pode falar. Consta aqui que teve um mandado, foi solicitado um pedido judicial de busca e apreensão. Senhores foram até a residência deles dar comprimento?

Testemunha IPC Flademir Alexandre Dalazen: Positivo foi até a residência do Sérgio, Como eram duas residências, né, foram divididos na época, salvo engano, três equipes, né, de policiais civis. Então, cada equipe fazia num endereço e aí foi dado cumprimento desses mandados foram localizados suspeitos, e aí já entrevista na época na delegacia regional, salvo engano foi, vocês devem ter um vídeo em mãos que foi feito. Onde o Sérgio confessa é a autoria, é desse crime, né.

Promotora de Justiça: E pelo que consta que está no próprio BO Sérgio é indicou, citou, é que o Lucas Mateus teria participado junto com ele, é desse desses crimes?

Testemunha IPC Flademir Alexandre Dalazen: Correto, o Sérgio também é segundo informações, era uma pessoa próxima conhecida da vítima. E, a princípio, era para ser apenas um furto e me parece que a vítima aí ouviu o barulho, percebeu que havia a presença ali do suspeito, se por medo de ser reconhecido é acabou que virou um latrocínio, né? Tiraram a vida da vítima justamente pela pelo medo é da questão de ser reconhecidos.

Promotora de Justiça: É eu só queria pedir assessoria, por favor, para desligar o microfone lá do presídio. Para fechar e é policial, mas consta aqui do BO, que é nesse condomínio de chácaras lá, né. No Teles pires é que eles teriam Furtado aproximadamente sete casas, separaram os objetos e aí foram até a residência da vítima. O senhor Joaquim é a fim de furtar o veículo para carregar esses objetos?

Testemunha IPC Flademir Alexandre Dalazen : É, eles é arrombaram, inclusive outras chácaras vizinhas, né? Porque é um condomínio, é, são pequenas chácaras, são é vizinha da outra. Foram arrombados aí algumas casas e me parece que o carro, que era um veículo com carroceria, uma Ford Pampa, estaria seria usada justamente para carregar essa esses objetos aí. Mas assim foi tudo de caso pensado como eu disse, o próprio Sérgio tinha aí conhecimento, né, com a vítima e sabia que ele tinha esse veículo.

Promotora de Justiça : E consta ainda é do BO que depois disso é o Sérgio eles um teria vindo Sérgio dirigindo o carro e o Lucas pilotando a moto que eles voltaram no rumo da cidade que esconderam esses objetos. É em uma residência na rua das avencas, ao lado do parque Florestal.

Testemunha IPC Flademir Alexandre Dalazen: Positivo
.

Promotora de Justiça: Onde a polícia militar recuperou posteriormente, localizou alguns bens que pertenceu ave às vítimas.

Testemunha IPC Flademir Alexandre Dalazen: Positivo, parte né dos objetos furtados foi recuperado e foi guardado nesse local, ali ao lado do parque Florestal de Sinop.

Promotora de Justiça: Uma questão policial, senhor, se recorda sobre o tênis que foi largado lá ao lado da vítima que pertenceu suspeitos?

Testemunha IPC Flademir Alexandre Dalazen: É, teve uma situação de um tênis, salvo engano, pertencia ao menor na ocasião ao Sérgio, o tênis foi reconhecido, é, inclusive na época pela namorada do Sérgio, enfim, foi reconhecido como sendo um calçado que pertencia ao Sérgio.

Promotora de Justiça : O senhor se recorda é na época do fato do Lucas aqui, o ora acusado per também confessado a prática do crime?

Testemunha IPC Flademir Alexandre Dalazen : É, a princípio, é, houve a negativa, né dele e depois, conversando com o Sérgio, conversando com ele, ele admitiu parte, né, da participação no crime aí. E a todo o momento o Sérgio afirmava que sim, que ele tinha recebido a ajuda ou auxílio da participação do réu. É o que ali nos deixou, de certa forma, convictos, porque na época era muito comum, inclusive um menor de idade, assumir a autoria sozinho do crime, né? E a todo o momento o Sérgio era muito enfático e categórico em dizer que foi auxiliado pelo réu. (...)”
.
(Excerto extraído da sentença – id. 280053986). Destaquei.

O investigador
Alencar Petry
confirmou, em juízo, que as investigações sobre os furtos ocorridos no condomínio de chácaras e o latrocínio do senhor Joaquim — já objeto de condenação transitada em julgado — tiveram início a partir de informações repassadas ao plantão da delegacia e de denúncias anônimas. Relatou que, com apoio da Guarda Municipal, foram obtidas imagens que registraram o trajeto da Ford Pampa e de uma motocicleta subtraídas da vítima, o que levou à identificação dos suspeitos.
As diligências foram complementadas por confissões prestadas por ambos os envolvidos, inclusive registradas em vídeo na delegacia, nas quais relataram o uso do veículo da vítima para transportar os bens furtados
. O policial destacou ainda que, devido à ausência de elementos técnicos no local — como câmeras ou vestígios periciais —, a investigação se apoiou, essencialmente, nas informações dos populares e nas confissões dos autores:

“Testemunha IPC Alencar Petry: (...) É as informações chegaram através do plantão da delegacia municipal, né? Na época e quem colocou tudo em termos se eu não me engano na época, foi o outro investigador aí a gente fez várias diligências até no local, é levou a perícia foram vindo informações de populares, etc. e tal.
Até chegar nesses nomes, né de onde poderia ter passado o veículo furtado do seu Joaquim e aí a gente foi atrás das câmeras, na guarda municipal, se não me engano na época. E deu pra ver a dinâmica ali deles passando e tal. Aonde ela foi abandonada teria sido, acho que no Vindelina, na época, um bairro assim, e o pessoal teria visto uma moto saindo uma dinâmica, mais ou menos, o que dá para lembrar.

Promotora de Justiça: Então, foi através das investigações e do caminho percorrido pelo carro que foi subtraído, era pelo que considera um Ford Pampa do senhor Joaquim?

Testemunha IPC Alencar Petry: Isso, uma Ford Pampa e uma moto que acompanhavam, acho que uma crypton ou YBR, uma coisa assim. Não sei dizer bem certinho.

Promotora de Justiça: É consta uma moto e Yamaha modelo crypton, também roubada da vítima, também subtraída da vítima, Joaquim.

Testemunha IPC Alencar Petry: É isso, e aí abandonaram ela, teria feito um retorno ali tem, eu acho que tem as imagens junto no deve ter no processo. Ela faz um retorno, vai em direção do possível endereço deles, né, desembarca os produtos é que onde eles esconderam os produtos, né, que depois posterior, acho que a PM encontrou. E abandonaram esse veículo em outro local e aí foi, é reunindo, munindo de informações, não é, até chegar. É em denúncias se não engano populares é que teriam avistado ah eu vi, fulano saindo. E assim, assim foi se dando.

Promotora de Justiça: E o senhor se recorda que é dessa pessoa de ter sido identificado que esse indivíduo, agora processado, Lucas Mateus da Silva Santos, foi o responsável por esses delitos?

Testemunha IPC Alencar Petry: Se ele foi identificado pelos populares?
Mas eles próprios confessarão concordarem em ser filmados na delegacia. Explica a dinâmica cada um conduzir a sua culpa no ato.

Promotora de Justiça: É eu, eu pergunto, policial, em relação a esses furtos aqui que ocorreram na mesma noite, né. Em relação ao processo do latrocínio, consta que, inclusive, ele foi condenado, está cumprindo pena por esse fato aí agora apurando em relação a esses furtos, se o senhor presenciou a época e esse interrogatório, se eles mencionaram né? Nessa mesma noite fizeram ali um arrastão entrando em várias casas no condomínio de chácaras?

Testemunha IPC Alencar Petry:
Sim consta na filmagem, eles confessando os atos é, todos os furtos e aí
, utilização da sabendo já da existência dessa Pampa para carregar os produtos de roubo e furto deles.

Promotora de Justiça: Assim, obrigada, sem mais perguntas. Defensor Público: Boa tarde, policial Alencar.

Testemunha IPC Alencar Petry: Boa tarde. Defensor Público: Então o senhor disse aí que os populares disseram, fulano que teria feito, como é que foram denúncias anônimas indicando o nome de pessoas?

Testemunha IPC Alencar Petry: Isso é porque na época é doutor não foi pra mim que veio essas informações, né? Quem consignou tudo isso em relatório, foram outros policiais. Eu estava também à frente das investigações, mas ia se munindo de dessas informações e fazendo a verificação, né, agora, se eu te disser assim, há chegou por aqui por ali, por ali, não sei dizer, exatamente.

Defensor Público: Entendi, é o senhor sabe dizer das investigações do conteúdo, das investigações é se foi apurado que efetivamente houve uma vinculação, exceto tirando a questão da confissão que o senhor mencionou, é que houve uma vinculação que foram as mesmas pessoas que adentraram na residência, se furtarão foram as mesmas que praticaram o crime contra o senhor Joaquim?

Testemunha IPC Alencar Petry: Não há muito o que se investigar no local, porque se trata de chácaras, né? Não tem um circuito de monitoramento, não tem nenhum elemento rebuscado, assim, investigar, não há uma coleta de digital madeira, não há muitos elementos de comprovação técnica para dizer a vamos investigar aqui é através da denúncia mesmo e da denunciação de populares, dizendo, ó, fulano vem, neste local, fulano frequenta lá e ele tem esse modus operandi, então, se munindo de todos esses, esse caminho é, digamos delituoso, né, se chega a esse pessoal.

Defensor Público: Certo então, em suma, policial, basicamente a conclusão que se teve no inquérito, basicamente em denúncias anônimas, e as confissões feitas na é no inquérito policial?

Testemunha IPC Alencar Petry: Basicamente, sim. São as informações que são apresentadas na época, né, e não há muito uma coisa muito rebuscada, não vai por eliminação.
(Excerto extraído da sentença – id. 280053986). Destaquei.

O menor
Sérgio Wendel Pimentel de Oliveira
, em sede inquisitorial, confessou a prática dos crimes e foi categórico ao afirmar que agiu em coautoria com o ora apelante, descrevendo com precisão o plano de arrombamento das casas, a utilização da Ford Pampa da vítima Joaquim para transportar os objetos furtados, e os locais onde deixaram os bens após o crime. A confissão apresenta coerência interna, sendo confirmada pelos elementos de prova colhidos e pelos depoimentos prestados pelos agentes públicos responsáveis pela apuração.

De igual modo, o
réu
Lucas Matheus da Silva Santos
, ainda que tenha optado pelo silêncio em juízo,
confessou integralmente os fatos na fase policial
, inclusive apontando detalhes sobre os bens subtraídos, os locais invadidos, o trajeto utilizado para chegar ao condomínio de chácaras e o destino final das
res furtivas
— uma construção no bairro Maria Carolina, em Sinop.

Ne sentido, eis as declarações do menor
Sergio Wendel Pimentel de Oliveira:

“(...) QUE após cumprimento da ordem foi encaminhado para esta Delegacia de Polícia para interrogatório sobre o latrocínio do Sr. Joaquim Palhão; QUE, primeiramente informa que já havia ido pescar por duas vezes no local dos fatos, ou seja, no condomínio de chácaras Teles Pires; QUE sobre os fatos a si imputados, informa que já conhecia o local dos fatos;
QUE o declarante relata que chamou um outro guri, por nome de LUCAS; QUE relata o declarante que no dia 30 de outubro, por volta das 17:30 hs, ele e o LUCAS, cada um com uma bicicleta
, sendo que o declarante utilizava uma bicicleta rocha (sic) e o Lucas com uma branca, saíram pela Rodovia BR 163 até o Camping Club; QUE no Camping Club, conseguiram uma carona com um GOL Bola, bem velho, de cor verde, onde colocaram as bicicletas no porta mala e o motorista do gol os deixou na curva próxima da entrada da Fazenda Missioneira;
QUE, por volta das 18h45min já estavam na porteira da Missioneira e que pedalaram da entrada da fazenda até o condomínio de chácara, chegando ao local por volta das 19h10min; que neste horário já estava escuro e os moradores já estavam dormindo, ocasião em que o declarante e Lucas começaram a adentrar as casas locais, subtraindo vários objetos
, a saber, 02 caixa de som, duas TV LCS, 01 Makita, 01 ventilador, 01 espingarda de chumbinho, porque espingarda de 02 canos, entre outros objetos; QUE segundo o declarante, ELE e o LUCAS
conseguiram entrar em torno de umas quatro casas no local de onde subtraíram tais objetos; QUE levaram em torno de mais ou menos uma hora para adentrar as casas e recolher as res furtivas; QUE os objetos já estavam todos amontoados para serem retirados do local, ocasião em que o declarante diz que saiu para abrir a porteira, em enquanto LUCAS adentrou a casa do velho, JOAQUIM PALHÃO, para enquadrar ELE e pegar as chaves de um veículo pampa, que utilizariam para carregar os produtos dos furtos; QUE, informa que ao retornar da porteira, disse que já encontrou o velho fora da casa e caído no chão; QUE o declarante informa que o LUCAS havia dado uma pancada com as costas do machado na cabeça da vítima, momento em que o mesmo havia apagado; QUE então o declarante e LUCAS arrastaram o velho para a área externa da casa; QUE questionado ao declarante quem esfaqueou a vítima na área externa da casa, relatou que não esfaqueou JOAQUIM PALHÃO; QUE somente arrastou a vítima até aquele local deixando-a ali, enquanto saiu para procurar a chave do veículo pampa; QUE nesta ocasião LUCAS havia ficado junto da vítima, mas não sabe dizer se o LUCAS esfaqueou a vítima enquanto distante deles
; QUE,
o declarante e LUCAS carregaram todos os objetos para o veículo, ocasião em que o declarante assumiu a direção do veículo e retornou para Sinop
, chegando nesta cidade por volta das 22h00min; QUE saiu do local dos fatos diz que o velho ainda continuava caído na área externa da casa, sangrando, mas informa que não viu e não sabia que o velho estava esfaqueado; QUE o declarante trouxe apenas a sua bicicleta,
informando que a bicicleta branca que LUCAS usava ficou no local do crime;
QUE LUCAS veio com uma motocicleta Kripton, furtada do local; QUE chegando em Sinop, relata, que deixou todos os objetos furtados em uma construção no Bairro Oliveira; Que o veículo Pampa o declarante abandonou o mesmo em via pública no mesmo bairro do Jardim da Oliveira; QUE QUE LUCAS se virou com a motocicleta Kripton, não sabendo o que ele fez com ela; QUE não retornou mais ao local onde deixou a res furtiva e posteriormente ficou sabendo que a polícia militar havia apreendido todos os objetos furtados; QUE informa que foram somente o declarante e LUCAS quem participaram desse crime (...)”
(id. 280053433).

O acusado Lucas Matheus da Silva Santos, afirmou:

“(...) que conhece SERGIO WENDEL PIMENTEL DE OLIVEIRA, VULGO “SERGINHO”, desde criança; QUE informa que o pai de SERGINHO, Sr. Renildo tem uma chácara no condomínio Teles Pire;
QUE inicialmente seguiram o trajeto BR163, de bicicleta, até o bairro Camping Club
, Que desse ponto em diante, pegaram carona em um veículo automotor VW, MODELO GOL bola, cor cinza, seguindo na MT 220, até a região de chácaras do Teles Pires; QUE
saíram de Sinop já com a intenção de praticas furtos naquela região de chácaras;
QUE somente o declarante e SERGINHO foram para aquele local praticar tais crimes, não existindo demais pessoas envolvidas no delito em investigação
; QUE tão logo chegaram ao local dos fatos, que segundo o declarante já era escuro, noite, começaram entrar nas casas locais e subtraírem objetos de seus interiores
, Que subtraíram 02 caixas de som, duas TV LCD, 01 Makita, 01 ventilador, 01 espingarda de chumbinho, 01 espingarda de 02 canos, entre outros objetos; QUE SERGINHO conhecia o velho e que em razão disso SERGINHO foi até onde a vítima estava para emprestar uma lanterna, mas que na verdade o objetivo era pegar o veículo pampa da vítima, QUE segundo o interrogado, SERGINHO começou a conversar com a vítima e certo momento, a vítima saiu correndo em direção a mata, contudo o mesmo foi alcançado por SERGINHO que passou a golpeá-lo com o machado; QUE primeiramente SERGINHO desferiu uma machadada na região da barriga da vítima, com o dorso do machado, ocasião em que a vítima ficou desfalecida; QUE após os primeiros golpes desferidos por SERGINHO, ambos carregaram a vítima até a área externa da casa da própria vítima, local onde ambos, o INTERROGADO e SERGINHO passaram a esfaquear JOAQUIM PALHÃO;
QUE interrogado relata que desferiu cerca de três golpes na vítima, na região das costas e que SERGINHO deu as demais facadas na vítima também nas costas da vítima; QUE após os golpes de faca jogaram a faca numa pia de um banheiro local
; QUE a vítima ficou no mesmo local onde a mesma foi esfaqueada;
QUE, após esfaquear JOAQUIM PALHÃO, SERGINHO procurou pela chave do veículo pampa, encontrando-a e, sem seguida passaram a carregar todos os objetos para o veículo; QUE levaram em torno de uma hora a uma hora e meia para subtrair os objetos do local e carregar no veículo; QUE SERGINHO veio conduzindo o veículo PAMPA e o INTERROGADO, pegou uma motocicleta KRYPTON do local dos fatos,
QUE o INTERROGADO relata que não veio em companhia de SERGINHO no veículo pampa, vez o mesmo estava lotado de produtos, tanto na cabine como na carroceria, QUE, segundo o INTERROGADO chegaram em Sinop, por volta das 03 horas da madrugada;
QUE em Sinop dirigiram para uma construção que fica atrás da casa de JESSICA, namorada de SERGINHO
no bairro Maria Carolina, não sabendo dizer o nome da rua e neste local deixaram todos os objetos furtados no condomínio de chácaras e esconderam nesta construção, QUE após isso o declarante saiu do local com a moto KRIPTON que utilizava, deixando-a abandonada em frente do Clube IBIZA, retornando para casa a pé, QUE não retornou mais ao local onde havia deixado os objetos furtados, informando que não obteve nenhum proveito da res furtiva; QUE alega que utilizava um par de tênis de cano alto na cor vermelha com solado na cor branca e que após golpearem a vítima percebeu que o seu tênis teria se sujado com o sangue da vítima e no local dos fatos alega que tirou o par de tênis e calçou uma botina da vítima, botina esta que jogou fora próximo aonde abandonou a motocicleta; QUE em relação a CAMISETA DE MANGA COMPRIDA NA COR VERMELHA alega que quem a utilizou naquela noite foi SERGINHO e que este por sua vez assim que percebeu que a mesma estava manchada com o sangue da vítima também teria trocado no local e a deixado no local dos fatos;
QUE alega que a bicicleta que utilizou para deslocar até aquele local teria deixado a mesma na chácara que furtou
e quanto bicicleta que SERGINHO utilizou teria este carregado a mesma no veículo PAMPA e trazido consigo; QUE dos objetos furtados em todas as chácaras informa que teria deixado tudo na construção atrás da residência de JESSICA e que posteriormente iriam vender (...)”.
(id. 280053433 - Pág. 31-34).

É certo que
a confissão extrajudicial, por si só, não é suficiente para condenação
, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal. No entanto,
quando corroborada por outros elementos de prova
, sua validade se mantém incólume, podendo ser valorada pelo julgador como qualquer outro meio de convencimento judicial. No caso em exame, tanto a confissão do menor quanto a do apelante foram
confirmadas em juízo pelos investigadores responsáveis pela apuração dos fatos
, especialmente os investigadores Dalazen e Petry, que participaram ativamente das diligências e relataram, com segurança, o conteúdo e as circunstâncias das referidas confissões.

Ademais, as
diligências policiais narradas pelas testemunhas, especialmente a localização de uma bicicleta branca a aproximadamente 150 metros do local do crime
, conforme registrado no
Relatório de Investigação nº 22/2017 (id. 280053442 – Pág. 18-20)
, corroboram integralmente a narrativa apresentada pelos confessantes na fase inquisitorial. Tal circunstância, por si só, já enfraquece qualquer alegação de confissão obtida sob constrangimento ou sem respaldo probatório.

É também relevante destacar que o
objeto dos furtos foi efetivamente localizado em uma construção
, no exato endereço apontado pelos autores em suas declarações policiais. Essa apreensão foi
confirmada em juízo pelo Sr.
Marciel dos Santos
, proprietário do imóvel onde os objetos foram escondidos (id. 280053986), conferindo credibilidade material à narrativa investigativa.

Importa ainda observar que

que fato das testemunhas ouvidas no curso da instrução criminal consistirem nos agentes policias que diligenciaram na fase inquisitiva não retira a credibilidade ou elide a idoneidade das suas declarações judiciais, as quais foram prestadas mediante compromisso legal, máxime quando estão em consonância com as demais provas e quando inexiste nos autos qualquer demonstrativo de que lhe interessaria implicar gratuitamente os réus no evento ilícito, assim como se dá
in casu
.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n. 08, cuja redação dispõe que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 08101532/2015, DJE nº 9998, de 11/04/2017).

No mesmo sentido, eis a posição do c. Superior Tribunal de Justiça:

“(...) PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO. TESE DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA. VALIDADE DE DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM JUÍZO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. [...] a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020). (...)”.
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1718143/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 17/05/2021).

Portanto, diante da prova segura, harmônica e convergente, não há qualquer margem para se acolher a tese absolutória. Ao revés, a totalidade dos elementos probatórios converge para a condenação, demonstrando de forma inequívoca a prática dos crimes de furto qualificado pelo concurso de agentes, conforme reconhecido na sentença de primeiro grau.

Dessa forma, impõe-se a
manutenção
da condenação do apelante, não merecendo reparo o
decisum
objurgado.

III –
Da qualificadora do concurso de pessoas

Ressalte-se, ainda, que
não merece acolhida
o pedido defensivo de exclusão da qualificadora do concurso de pessoas, prevista no art. 155, § 4º, IV, do Código Penal, com a consequente desclassificação da conduta para furto simples.

Como demonstrado ao longo deste voto, o conjunto probatório evidencia de forma clara a atuação conjunta do apelante com o adolescente Sérgio Wendel Pimentel de Oliveira na execução dos furtos, havendo divisão de tarefas e cooperação mútua. A coautoria está solidamente amparada pelas confissões extrajudiciais, pelas declarações dos policiais responsáveis pela investigação e pela apreensão dos bens subtraídos no exato local indicado pelos envolvidos, além dos demais elementos que, de forma convergente, demonstram o vínculo associativo entre os agentes.

Nesse sentido: “
É inviável o recorte da qualificadora do concurso de pessoas quando comprovada pela prova testemunhal a participação de mais de um agente na empreitada criminosa”.
(N.U 0004133-95.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024).

Ante o exposto, em sintonia com o parecer ministerial, reconheço a
prescrição da pretensão
punitiva estatal, na forma retroativa,
quanto ao crime previsto no art. 244-B do ECA
, com a consequente extinção da punibilidade de Lucas Matheus da Silva Santos nesse ponto, nos termos do art. 107, IV, c/c os arts. 109, V e 115, todos do Código Penal. No mais,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo, mantendo incólume os demais termos da r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025